Tribunal: TJES
Processo: 5020960-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020960-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA SIQUEIRA MEIRELES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Ordinária para condenar o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à autora, Técnica de Enfermagem, a partir da data do laudo pericial, com custas e honorários rateados entre as partes. O Município sustenta ausência de previsão legal para o adicional de 40% e alega que o laudo pericial não pode se sobrepor à legislação municipal. A servidora, por sua vez, pleiteia a fixação da base de cálculo do adicional sobre seus vencimentos e não sobre o salário-mínimo, além da retroatividade do pagamento a período anterior à perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) com base em laudo pericial; (ii) estabelecer se o adicional deve incidir sobre o vencimento da classe ou sobre o salário-mínimo; (iii) determinar se o adicional é devido antes da data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 7º, XXIII) assegura o direito ao adicional de insalubridade para atividades que o exigirem, mas sua regulamentação, no caso de servidores estatutários, depende de legislação específica estadual ou municipal, conforme previsto após a EC nº 19/98.

A Lei Municipal nº 6.814/2006, em seus arts. 4º e 5º, regula a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos de Vitória, admitindo o pagamento de até 40% sobre o vencimento base da classe, em função do grau de insalubridade aferido por meio técnico.

O laudo pericial judicial produzido concluiu que a servidora exerce suas atividades em contato permanente com agentes biológicos, inclusive em setores de isolamento por doenças infectocontagiosas, caracterizando grau máximo de insalubridade conforme Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78.

A conclusão da perícia técnica é suficiente para fundamentar o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, ante a ausência de prova idônea em sentido contrário e a existência de respaldo legal municipal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprova a condição insalubre, vedando-se a retroatividade para período anterior (PUIL 413/RS e AgInt no AREsp 1.953.114/SP).

O art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.814/2006 determina expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento base da classe e não sobre o salário-mínimo, sendo devida a reforma parcial da sentença para correção da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A servidora pública municipal tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quando comprovada, por perícia judicial, a exposição permanente a agentes biológicos em ambiente insalubre.

O adicional de insalubridade incide a partir da data do laudo pericial que atesta a condição insalubre, sendo vedado o pagamento retroativo a período anterior à perícia.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme legislação municipal, é o vencimento base da classe da servidora, e não o salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXII e XXIII; art. 39, § 3º (redação anterior à EC nº 19/98); Lei Municipal nº 6.814/2006, arts. 4º, 5º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.953.114/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 0006855-85.2019.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 0011719-69.2019.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Larissa Siqueira Meireles e negar provimento ao recurso interposto pelo Municipio de Vitoria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
LARISSA MEIRELES MATOS
contra a sentença ID 14749999, integrada pela decisão ID 14750007, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da requerente, a partir da data do laudo pericial. Nesses termos, condenou ambas as partes ao pagamento das custas remanescentes e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, para cada, observada a assistência judiciária gratuita concedida à requerente.

Irresignado, o

Município de Vitória aduz em suas razões ID 14750005
,
em resumo, que
(1)
com base no princípio da legalidade e na sua autonomia (conforme o
a
rt. 37 e
a
rt. 30, I da Constituição Federal), cabe a ele definir por meio de lei municipal as atividades consideradas insalubres e o percentual de insalubridade a ser pago;
(2)
já reconhece as atividades da técnica de enfermagem como de insalubridade de grau médio e, por isso, ela já recebe o adicional de 20%,
conforme o Anexo 14 da NR 15
;
(3)
o adicional de grau máximo (40%) é destinado a funcionários que trabalham de forma permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que, segundo o recurso, não é o caso da apelada;
(4)
o laudo pericial não pode se sobrepor à legislação municipal. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, a apelante Larrisa Meireles Matos aduz em suas razões ID 14750008, em suma, que
(1)

o pagamento do adicional de insalubridade deve se dar sobre o
s
seus vencimentos e, não, sobre o salário-mínimo;
(2)
o pagamento é devido antes da elaboração do laudo pericial. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante Larissa Meireles deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

É cediço que o adicional de insalubridade tem previsão é expressa na Constituição Federal, que o elenca como direito mínimo do trabalhador urbano ou rural e estipula a percepção de um adicional para as atividades consideradas insalubres.

Pontuo que o art. 7º, XXIII, que trata da insalubridade, deve ser entendido em consonância com o inciso XXII, do mesmo artigo, que se refere à redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de saúde, higiene e segurança.

Entretanto, com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, de modo que o referido dispositivo deixou de ser aplicável aos servidores ocupantes de cargo público.

Não obstante, a referida emenda reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, por meio da edição de normatização específica.

Na esfera infraconstitucional, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade por servidor público do Município de Vitória está contemplado na Lei 6.814/2006
(arts. 4º e 5º)
, que regulamentou a concessão do referido adicional, dentre outras normas de regência da matéria.

Sendo assim, os servidores públicos têm direito a receber adicional de insalubridade ou periculosidade, desde a assunção no cargo, cuja atividade é insalubre ou perigosa, o que é o caso da autora, por exercer a função de Técnica de Enfermagem vinculada à Secretaria
Municipal
da Saúde.

Contudo, essa autonomia
não é absoluta
, devendo respeitar os princípios constitucionais e as
normas técnicas nacionais
, como a
NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho
, que fixa critérios objetivos para o reconhecimento de atividades insalubres, inclusive no serviço público.

No tocante a controvérsia, em que pese o Município afirmar que em consonância com
a legislação de regência
as atividades desenvolvidas pela
requerente
possuem enquadramento no grau médio (20%), salient
a-se
que
a prova pericial produzida nos autos concluiu que
“[...] (i) as atividades da Requerente, prestadas no Pronto Atendimento da Praia do Suá, contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo de 40%, por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério previsto no Anexo 14 da NR-15; (ii) há disponibilidade de EPI necessários para execução das atividades nos ambientes de trabalho da Requerente, todavia, não há como garantir a não ocorrência de sinistros e contaminações devido aos agentes biológicos existentes no local; (iii) o tempo de permanência da Requerente nos setores de isolamento por doenças infectocontagiosas classificam a insalubridade de grau máximo (40%), de acordo com o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78”
(ID 14749985)
.

Importa mencionar que o aludido laudo
aferiu que a requerente
,
no Pronto Atendimento da Praia do Suá,
local em que labora,
mantém contato habitual/permanente
com portadores de doenças infectocontagiosas (como tuberculose, COVID-19 e outras)
em isolamento
. Assim, constatou que
“a Requerente atua por 10 dias em cada setor mencionado no item 3 deste documento; a jornada diária, principalmente nos ambientes de isolamento, salas de repouso, transferência e de síndromes respiratórias/outras infecções, são as principais evidências do contato permanente com agentes biológicos que caracterizam grau máximo de insalubridade”
.

Denota-se, então, pela conclusão da perícia que a mesma se mostrou elementar para o deslinde da questão submetida a análise, apontando, assim, para o direito da requerente perceber o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Legislação Municipal.

Com efeito, uma vez inspecionado, por meio de prova pericial, o local insalubre em que a requerente exerce suas atividades laborais e havendo previsão legal, deve o poder público arcar com o pagamento da gratificação pretendida. Não se trata de mera opção administrativa, mas de imposição legal e técnica, verificada através de meio probatório robusto.

Para corroborar:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. LOCAL DE TRABALHO INSALUBRE. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTE COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
[...] Considerando as conclusões da perícia judicial, prova técnica produzida por profissional habilitado, mediante minuciosa vistoria narrada em laudo bastante elucidativo, composto, inclusive, de fotografias e notas técnicas, e, ainda, que não há nos autos prova capaz de infirmar tais conclusões, em especial o fato de que a apelada labora de forma habitual exposta a agentes biológicos e em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, tenho que o fato constitutivo do direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade foi devidamente comprovado. Correta a condenação do Município de Serra ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) [...]
(TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 0006855-85.2019.8.08.0048, Relator.: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível).
No mesmo sentido
:
TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 00117196920198080048, Relator: Jos
é
Paulo Calmon Nogueira Da Gama, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 0021723-68.2019.8.08.0048, Relator: Janete Vargas Sim
õ
es, 1ª Câmara Cível.

Nesses termos, não merece reforma a sentença no tocante à concessão do adicional de insalubridade em grau máximo.

Quanto a incidência do referido adicional, sustenta a requerente que este é devido
sobre o
s
seus vencimentos e, não, sobre o salário-mínimo,
bem como que

o
pagamento é devido antes da elaboração do laudo pericial.

Q
uanto ao pagamento em data anterior a elaboração do Laudo Pericial, cumpre destacar que a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que
“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Com efeito, corretamente fixou a sentença a data de início da obrigação a partir da elaboração do laudo técnico, inexistindo margem para alteração nesse ponto.

Por fim,
a
pretensão da
requerente/
apelante de que o adicional incida sobre os vencimentos – e não sobre o salário-mínimo – encontra respaldo direto na legislação municipal, que, em seu art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 6.814/2006, dispõe que o adicional será calculado sobre o vencimento base da Classe. Assim, assiste razão à servidora nesse ponto, devendo ser reformada parcialmente a sentença.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por LARISSA MEIRELES MATOS para reformar em parte a sentença apelada e determinar que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade incida sobre o vencimento base da classe, mantido o percentual máximo de 40%, a partir da data do laudo pericial.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por LARISSA MEIRELES MATOS
para reformar em parte a sentença apelada e determinar que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade incida sobre o vencimento base da classe, mantido o percentual máximo de 40%, a partir da data do laudo pericial.

Outrossim, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.